Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-85.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. CONDOMÍNIO. MEEIRA. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA.
1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional.
2. Com fundamento na teoria da asserção, verifica-se a existência utilidade, necessidade e adequação, porquanto imprescindível o ajuizamento da presente demanda para declarar o direito à prescrição aquisitiva, e a tutela requerida encontra-se apta a solucionar a questão posta na inicial, uma vez que, em caso de procedência do pedido, a autora terá declarada a propriedade exclusiva sobre o bem.
3. Há interesse processual da meeira em postular em juízo a declaração de prescrição aquisitiva de imóvel objeto de herança, a fim de obter a declaração de constituição de propriedade exclusiva em seu favor.
4. A efetiva demonstração dos requisitos necessários à procedência do pedido inicial, de forma a permitir a declaração de aquisição da propriedade, constitui questão a ser verificada quando da análise do mérito, no momento processual oportuno.
5. Apelação provida.